Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726045-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WESLEY ARAUJO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), contra decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer n.o 0721888-09.2023.8.07.0001 ajuizada por WESLEY ARAÚJO VIANA, deferiu a antecipação de tutela pretendida pelo autor, para determinar que “o réu efetue o cancelamento do débito automático em conta corrente do autor, relativo aos empréstimos por ele contratados, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 para cada débito automático indevido”. Na origem, o juiz do feito deferiu o pedido de tutela antecipada pretendido, por entender que o art. 3o, § 2o, da Resolução n.o 3.695 do BACEN assegura ao correntista a possibilidade cancelamento dos descontos automáticos efetuados em conta corrente. Nesses termos, ressaltou que, tendo o autor comprovado que solicitou administrativamente ao banco o cancelamento dos referidos descontos, mas seu pedido não foi atendido, cabível a interferência judicial. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois, para o cancelamento da autorização de débito automático, é imprescindível o não reconhecimento da autorização ou a ausência de previsão contratual, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto. Acrescenta que o Banco Central, em resposta à consulta realizada, afirmou que sua Resolução n.o 4.790/20 (que prevê a possibilidade de cancelamento do débito automático) não é aplicável às autorizações efetivadas antes da sua entrada em vigor, caso dos autos. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da tutela deferida. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48494256/48494257). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação do recorrente. Isso porque, nada obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1085), o Banco Central do Brasil (BACEN) editou a Resolução n.o 4.790/2020, na qual passou a facultar ao consumidor o direito de cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. Nesse sentido, dispõe o art. 6o da referida resolução que: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso em análise, o autor demonstrou a existência dos contratos de empréstimos listados na inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 159841629) e a negativa da instituição financeira (ID 159841630). Nesse contexto, ao menos em princípio, não há justificativa para a denegação do direito do consumidor, considerando a disposição legal. Ressalte-se que apenas o fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução, por si só, não se mostra capaz de afastar, neste momento, o direito da parte autora, considerando tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA